Tribunal: TJDFT
Processo: 0742376-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742376-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: INFOLINK ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO BATISTA DE LUCENA D E S P A C H O Diversamente do que atesta a certidão de ID no 76907121, não há pedido de liminar. Retifique-se o cadastro, excluindo-se a marcação de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 1o de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator